Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-25.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020476-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), M. T. C. - CPF: 081.576.571-13 (AGRAVADO), MARIA ELISABETH TOQUETO CAMPOS - CPF: 008.475.091-09 (AGRAVADO), VITORIA TOQUETO CAMPOS (AGRAVADO), MARIA ELISABETH TOQUETO CAMPOS - CPF: 008.475.091-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. T. C. - CPF: 072.475.481-42 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ESSENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando à operadora de plano de saúde coletivo a continuidade do atendimento aos agravados, menores portadores de Transtorno do Espectro Autista (CID-11 6A02), mesmo após rescisão contratual unilateral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar a obrigatoriedade de manutenção do custeio do tratamento multidisciplinar indispensável aos recorridos, à luz do entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas ambíguas ou prejudiciais.
4. A continuidade do tratamento é indispensável para preservar a integridade física e psicológica dos agravados, menores com necessidades especiais, em conformidade com as prescrições médicas apresentadas.
5. Em observância ao Tema 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo exercendo seu direito de rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a pacientes em tratamento essencial até a efetiva alta, desde que custeados pelo titular.
6. A manutenção da decisão recorrida atende ao princípio da função social do contrato e à proteção integral prevista no art. 227 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde coletivo, ao exercer o direito de rescisão unilateral, permanece obrigada a garantir a continuidade dos cuidados assistenciais essenciais até a alta médica do usuário, desde que custeados pelo titular."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Liminar n. 1004852-92.2024.8.11.0045 ajuizada por
M.T.C
e
V.T.C
representados por sua genitora
Maria Elisabeth Toqueto
.

A decisão agravada deferiu a antecipação da tutela de urgência determinando que a Requerida, ora Agravante, no prazo improrrogável de até 5 (cinco) dias úteis, reative/forneça/mantenha o atendimento dos Autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento total ou parcial, limitada ao valor dado à causa. (ID. 161690097 – autos de origem)

A agravante, em suas razões, alega a inexistência de impedimento para a rescisão contratual unilateral, argumentando o cumprimento de todas as normas legais e contratuais aplicáveis.

Defende a conformidade de suas ações com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n. 19, sustentando que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar planos individuais, caso tais produtos não constem em seu portfólio.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a tutela provisória de urgência concedida. (ID. 229006674)

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme id. 230232677.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso no id. 249016151

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de revogação da tutela provisória de urgência deferida aos Autores, ora Agravados, reativando seu atendimento após a rescisão contratual de forma unilateral.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, aplica-se, no caso, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Dos autos de origem, extrai-se que a representante dos Autores, ora Agravados, que recebeu notificação da operadora do plano de saúde em 19/04/2024, informando que o cancelamento do plano ocorreria em 19/05/2024, respeitando assim a determinação de aviso prévio.

Entretanto, vale destacar que os menores, Requerentes, ora Agravados são portadores do Transtorno do Espectro Autista, Cid 11- 6A02 e necessitam de tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica. (ID. 159278745 – autos de origem)

Dessa forma, a interrupção do custeio de tratamento médico compromete a integridade física dos pacientes.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde, ao exercer o direito de rescindir unilateralmente um contrato coletivo, permanece obrigada a garantir a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.

Vejamos:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod

No mesmo sentido, é o entendimento desta câmara:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – UNIMED – RESCISÃO UNILATERAL APÓS NOTIFICAÇÃO – CONTRATANTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO – SINDROME DO ESPECTRO AUTISTA - SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE VISTO QUE SE DEMONSTRA RAZOÁVEL DIANTE DO PREJUÍZO QUE PODE ACARRETAR A AUTORA COM A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, no caso há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento e a rescisão contratual resultaria na ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistida quanto ao atendimento médico de que necessita, sendo pertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento da conveniada.

O Tema 1082 do STJ dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.

(N.U 1001541-53.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
– destaquei

Dessa forma, mostra-se acertada a tutela provisória de urgência deferida aos Autores, ora Agravados, reativando seu atendimento, não havendo oque se falar em revogação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória atacada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025